Tribunal: TJES
Processo: 5000319-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO CAETANO BONJARDIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para sanar erro material, eis que, fora anexado aos autos acórdão referente a outro processo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que realmente foi juntado aos autos o acórdão de outro processo.

Sendo assim,
onde lê-se:
“RELATÓRIO. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada pelo Autor em face de Cooperativa de Credito Norte do Espirito Santo – Sicoob Norte e Mastercard brasil LTDA. Nesta, afirma ser titular de um cartão de crédito de numeração, emitido e administrado pelo Banco Sicoob, ora corréu, e de bandeira da Mastercard, ora contestante. Relata que o referido cartão foi alvo de “clonagem” tendo em vista que ao verificar a sua fatura de 17/11/2020 constatou a existência de diversas compras e transações que não havia realizado. Por não reconhecer as referidas compras afirma ter entrado em contato com o banco, ora responsável pela administração do cartão, contudo afirma que não obteve êxito em resolver a questão administrativamente e acresce ainda que teve seu nome cadastrado na base de inadimplente do SPC/SERASA. Pelo exposto, ajuizou a presente ação na qual requer pela inversão do ônus da prova, pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito, pela declaração de inexistência de débitos e ainda pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo: ““Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar aos Requeridos à retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado, requerendo que a sentença fosse reformada para julgar improcedente da presente demanda. Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pela parte recorrida. VOTO VENCEDOR. VOTO. Quanto ao recurso interposto por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA: Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Ainda em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso. Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar. Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva. Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto. Quanto ao recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO: Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide. Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar. Ainda em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem. No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente e que foram ocasionados danos morais à parte recorrente. Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.”
Passa a constar
: “RELATÓRIO. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com tutela de urgência c/c pedido de danos morais, ajuizada por Luciano Caetano Bonjardim em face de Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espirito Santo, alegando, em síntese, que é advogado, atuando em diversos casos envolvendo o DETRANES e que, por isso, sempre precisa acessar informações existentes em processos administrativos desse órgão de trânsito, os quais são todos virtuais e tramitam pelo sistema e-docs. Segundo aduz, o DETRAN/ES vem criando dificuldades à sua atuação profissional, ora indeferindo os seus pedidos de credenciamento ao sistema e-docs, sem qualquer justificativa, ora deferindo após muitos meses. Portanto, pleiteia que seja determinado que o recorrido disponibilize o acesso às informações existentes no processo administrativo autuado sob a sequência alfanumérica 2021-6DJ2K, bem como o acesso às informações existentes em qualquer processo administrativo que este venha a solicitar o acesso, e ainda os danos morais que alega ter sofrido. Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido do autor, ora recorrente, visto que fora proferida decisão de mérito nos autos do Mandado de Segurança de nº 5000068-14.2023.8.08.0014, sendo determinado que a parte recorrida “concedesse acesso integral e irrestrito aos autos de processos administrativos, a menos que estejam sob sigilo.” Sendo assim, entendeu o douto Juízo a quo pela perda do objeto, visto que o pedido fora alcançado por meio da decisão proferida, indeferindo também, o pleito referente aos danos morais. Via reflexa, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 10071187) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial. Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente. VOTO. No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório. No caso em tela, a parte recorrente aduz que exerce a profissão de advogado, onde a maior parte de sua demanda trabalhista são atuações em casos envolvendo a empresa recorrida, portanto de forma frequente necessita acessar informações referentes a processos administrativos, os quais são todos virtuais e tramitam pelo sistema e-docs. Ocorre que a habilitação do recorrente com o objetivo de ter acesso ao conteúdo dos processos apresenta dificuldades, ao passo que o procedimento ocorre de forma demorada e como demonstrado nos autos, algumas solicitações são indeferidas, prejudicando a rápida atuação. Ademais, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, compartilho do entendimento exarado pelo douto juízo a quo, visto que resta incontroverso que o pedido referente a disponibilização do acesso ao procedimento administrativo fora deferido em sede de mandado de segurança, sendo determinado que o DETRAN/ES disponibilizasse em 48 (quarenta e oito horas) o acesso aos autos do mesmo ao douto advogado. Doutra banda, fora determinado que o recorrido concedesse acesso integral e irrestrito aos autos de processos administrativos, a menos que estejam sob sigilo (ID 10071139). Portanto, entendo que trata-se de patente perda superveniente do objeto da ação, visto que o pedido fora atingido pela decisão do referido Mandado de segurança. Por fim, no que tange ao pleito referente aos danos morais pretendidos, muito embora tenha o recorrente colacionado aos autos documentos que comprovam a dificuldade no acesso aos procedimentos administrativos, não tratou de comprovar de forma inequívoca que os mesmos refletiram sobre quaisquer direitos de personalidade aptos a ensejar a condenação pretendida. Apesar de referenciar em sede inicial que obteve prejuízos, visto que clientes deixaram de contratar seus serviços devido a dificuldade de acesso ao sistema, não trouxe provas evidentes do alegado, não ensejando no caso em tela em lesão à honra do recorrente. Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. É como voto.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material constante no referido acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)